Tribunal: TJBA
Processo: 0535859-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0535859-12.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA HELENA CALDAS DA SILVEIRA Advogado(s): FABRICIO DO VALE BARRETTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PARA HEPATITE "C" CRÔNICA. TERAPÊUTICA TRIPLA COM BOCEPREVIR. PROCESSO CONEXO COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA QUANTO À ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura, pelo PLANSERV, de tratamento para Hepatite C Crônica (VHC), genótipo tipo 1, com o medicamento Boceprevir (terapêutica tripla), sendo que a ilicitude da negativa já havia sido reconhecida por decisão transitada em julgado em processo conexo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material quanto à ilicitude da conduta do PLANSERV ao negar o tratamento, reconhecida em processo conexo; (ii) estabelecer se a negativa indevida de tratamento médico essencial em caso de doença grave configura dano moral in re ipsa; (iii) determinar o quantum indenizatório adequado ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão proferida em processo conexo, com trânsito em julgado, que reconheceu a abusividade e ilegalidade da negativa de cobertura do tratamento médico essencial, constitui coisa julgada material que vincula o presente feito indenizatório quanto à configuração do ato ilícito, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial, em casos de doença grave com risco à vida e à integridade física do paciente, configura dano moral in re ipsa, presumido pela própria natureza do fato lesivo, por agravar o estado de angústia e sofrimento psicológico do beneficiário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade civil do Estado por danos causados aos segurados de plano de saúde de autogestão é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88) quando há violação de direitos fundamentais, cumprindo a indenização função compensatória e punitiva-pedagógica, não se admitindo regime de irresponsabilidade sob o argumento de proteção da economia coletiva de beneficiários. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do quadro clínico, a urgência do tratamento, a idade da paciente, a necessidade de recurso ao Judiciário para garantir direito fundamental, e os precedentes desta Corte em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento judicial definitivo da ilicitude da negativa de cobertura de tratamento médico em processo conexo constitui coisa julgada material que vincula a análise da pretensão indenizatória entre as mesmas partes. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial por plano de saúde, em caso de doença grave com risco à vida, configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do abalo psicológico, por agravar a situação de angústia e sofrimento do paciente. 3. A responsabilidade civil do ente público por negativa indevida de tratamento de saúde é objetiva e a indenização cumpre função compensatória e punitiva-pedagógica, não se admitindo regime de irresponsabilidade sob o argumento de proteção da economia coletiva de beneficiários. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 37, § 6º, e 196; CC/2002, art. 406; CPC/2015, arts. 85, § 3º, I, 502 e 503. Jurisprudência relevante citada: STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1168502/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 06/03/2018.STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1207934/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/03/2018. TJ-BA - APL: 05127889820188050080, Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0535859-12.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA HELENA CALDAS DA SILVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial e condenar o ESTADO DA BAHIA (PLANSERV) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça